Tribunal: TJMT
Processo: 1011514-76.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011514-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia, Dano Qualificado, Provas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - CPF: 067.657.578-13 (ADVOGADO), DOUGLAS RAMOS - CPF: 406.048.616-72 (PACIENTE), Bruno Cesar Singulari Frrança (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CAIO NUNES MAGALHAES - CPF: 055.158.931-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - CPF: 067.657.578-13 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO CURSO DE AÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado por advogada em favor de réu acusado dos crimes previstos nos arts. 138 e 163, parágrafo único, IV, do Código Penal, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que indeferiu pedido de produção de prova pericial indireta e requisição de imagens de câmeras de segurança. A impetração sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e constrangimento ilegal, com pedido de liminar para suspensão da ação penal originária e, no mérito, a nulidade da decisão que indeferiu as diligências, com consequente deferimento das provas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de produção de provas no curso da instrução criminal configura constrangimento ilegal apto a ser corrigido por meio de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não se presta à revisão de decisões judiciais que envolvam juízo de conveniência e oportunidade sobre a condução da instrução criminal, especialmente no que tange ao deferimento ou indeferimento de provas, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade.

A jurisprudência do STF e do STJ firmou-se no sentido de que o habeas corpus não é via adequada para o reexame do conjunto fático-probatório ou para apreciação da pertinência de provas cuja valoração compete ao juízo natural da causa.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado se valido da faculdade prevista no art. 400, §1º, do CPP, que autoriza o indeferimento de provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

A pretensão deduzida exige análise aprofundada das provas já constantes dos autos, o que é incompatível com os limites do habeas corpus, conforme Enunciado nº 42 da TCCR do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
não é meio idôneo para discutir decisão judicial que indefere produção de provas, quando ausente manifesta ilegalidade e necessária a reavaliação do conjunto fático-probatório.

O juiz pode indeferir provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, §1º, do CPP, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXVIII; CPP, art. 400, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 234344/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 1007474/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2025; TJMT, N.U 1013152-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 20.05.2025; Enunciado Orientativo nº 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus impetrado por Célia Rosana Bezerra Dias, advogada, em favor de Douglas Ramos, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, consubstanciado na decisão que indeferiu o pedido de produção de provas formulado na Ação Penal n.º 1001679-45.2024.8.11.0050, na qual o paciente figura como acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 138 e 163, parágrafo único, inciso IV, ambos do Código Penal.

A impetrante sustenta, em síntese, que a negativa da autoridade coatora à produção de prova pericial indireta configura constrangimento ilegal e cerceamento de defesa, por suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, que há nos autos elementos que justificam a necessidade das provas requeridas, destacando, especialmente, a existência de vídeo apresentado pela própria vítima, o qual, segundo a impetração, corrobora a versão do paciente e evidenciaria a utilidade da perícia técnica, bem como da necessidade de imagens das câmeras de segurança da empresa SBABO, local dos fatos.

Alega que o indeferimento das diligências foi motivado por um entendimento equivocado do juízo
a quo
, o qual teria considerado precluso o momento processual oportuno para requerimento das provas, interpretação que, segundo a impetrante, violaria o disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ao comprometer a plenitude da defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Requer, em sede liminar, a suspensão do trâmite da ação penal originária até o julgamento final do presente
habeas corpus
. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade da decisão judicial que indeferiu as provas requeridas, com o consequente deferimento das diligências pleiteadas.

Então, o Desembargador Relator, Jones Gattass Dias, indeferiu a medida liminar postulada, sob o fundamento de inexistência de constrangimento ilegal evidente, salientando a necessidade de regular instrução para exame das alegações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, ante a ausência de interesse processual, afirmando que a discussão veiculada não repercute diretamente sobre a liberdade de locomoção do paciente, podendo ser analisada por meio de recurso cabível no curso regular do processo penal. Subsidiariamente manifestando-se pela denegação da ordem.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e reafirmou os fundamentos lançados na decisão de indeferimento do pedido de provas, destacando que a manifestação judicial foi devidamente justificada e encontra-se registrada no termo e gravações da audiência realizada em 02 de abril de 2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A presente impetração visa à revisão da decisão judicial
que indeferiu pedido de produção de prova pericial indireta e de requisição de imagens de câmeras de segurança, no curso da ação penal n.º 1001679-45.2024.8.11.0050, proposta contra o paciente. Sustenta-se, para tanto, suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

E firme o entendimento jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal, de que não cabe
habeas corpus
como sucedâneo recursal quando a matéria ventilada demanda reexame de provas ou avaliação do juízo de conveniência e oportunidade da instrução criminal, cuja competência é do juízo de origem.

Destaco, a propósito, o seguinte precedente do STF:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

FURTO QUALIFICADO. CARACTERIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à existência de provas suficientes de autoria demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.
O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.”
Precedentes. 3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes. 4 . Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 234344 SP, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024).

Nessa mesma linha, cito julgado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...) Quanto à materialidade delitiva, ao contrário do alegado pela defesa, os elementos probatórios coligidos até o momento indicam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente. Além do mais, a negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório,
inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal.
(Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT)

(N.U 1013152-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Conforme consta do termo de audiência realizado em 02/04/2025 (ID. 279957368), a autoridade coatora deliberou sobre os argumentos da defesa nos seguintes termos:

Indefiro a requereu a suspensão do feito a fim de realizar perícia indireta no querelado a fim de constatar a marca das lesões corporais por ele sofridas, sendo confrontada com o vídeo constante na inicial, bem como suspensão foi feito até que se conclua o inquérito policial que apura lesão corporal e ameaça contra o querelado, conforme razões declinadas em gravação anexa.

Observa-se, assim, que a decisão impugnada está adequadamente fundamentada, tendo sido proferida no exercício legítimo da discricionariedade técnica do magistrado quanto à condução da fase instrutória, especialmente no que se refere à pertinência, necessidade e admissibilidade da produção de provas, conforme previsto no §1º do artigo 400 do Código de Processo Penal:

Art. 400, §1º: As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (§1º, art. 400, CPP)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que:

No sistema processual penal pátrio, há limitações ao exercício do direito à prova, tais como a previsão do art. 184 do CPP, que possibilita o indeferimento de perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento dos fatos; do art. 212, do mesmo diploma, que dispõe sobre a não admissão de perguntas às testemunhas que não tiverem relação com a causa; e do art. 400, § 1°, que assim dispõe: "As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias".
Tais disposições não implicam violação do princípio da ampla defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da Lex Fundamentalis)
, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes, velando para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva.
(STJ, AgRg no AREsp 1007474/SC, Rel. Des. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/03/2025).

O Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consagra que não se conhece de
habeas corpus
quando houver necessidade de reexame aprofundado de provas:

Enunciado 42 da TCCR: Não se conhece de habeas corpus quando a análise da alegação de constrangimento ilegal depende de reexame aprofundado de provas.

Assim, não se conhece da presente impetração, porquanto a controvérsia suscitada demanda incursão no conjunto fático-probatório dos autos, bem como reavaliação de decisão devidamente fundamentada quanto à conveniência e pertinência da produção de provas — providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício.

DISPOSITIVO

Ante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço do presente
habeas corpus
, pela inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025